Tribunal: TJBA
Processo: 8015061-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015061-77.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE Advogado(s): FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE APELADO: ELETROLABMEDIC - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E INFORMATICA EIRELI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS RELATIVOS A FEVEREIRO/2019. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPARECIMENTO DO TÉCNICO CONSUBSTANCIADO EM LAUDO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS E DA NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR. BOMBA DE VÁCUO HOSPITALAR ENTREGUE PARA CONSERTO EM DEZEMBRO/2018. EQUIPAMENTO NÃO DEVOLVIDO POR APROXIMADAMENTE SETE MESES. DEVOLUÇÃO OCORRIDA APENAS EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL LIMINAR SEM MANUTENÇÃO CORRETIVA ATESTADA. RETENÇÃO DO EQUIPAMENTO ATRELADA AO INADIMPLEMENTO DO DÉBITO. CONDUTA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ABUSO DE DIREITO. PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE VÁCUO HOSPITALAR. NECESSIDADE DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO SUBSTITUTO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227 DO STJ. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE HOSPITALAR DEMONSTRADA. PRIVAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESSENCIAL POR PERÍODO PROLONGADO. RISCO SANITÁRIO CONCRETO AOS PACIENTES. ABALO À CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE, ID 90372286, em face da sentença, ID 90372283, proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos autorais formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, Declaração de Inexistência de Débito e Tutela de Urgência, ajuizada em face de ELETROLABMEDIC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E INFORMÁTICA EIRELI 2. Em síntese, a autora, ora apelante, ID 90372160, relata ser instituição filantrópica que administra o Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê/BA. Defende ter firmado com a apelada dois contratos de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares: o primeiro, datado de 01/04/2016, para manutenção de 02 autoclaves e 01 sistema de osmose reversa, ID 90372165, e o segundo, de 01/09/2016, para manutenção da rede de gases, incluindo a central de vácuo com 02 bombas, ID 90372166. 3. Insatisfeita com a qualidade dos serviços prestados, a apelante notificou a apelada acerca da rescisão contratual em 25/01/2019, conforme e-mail de ID 90372171, estabelecendo-se como termo final a data de 22/02/2019, em observância ao aviso prévio de 30 dias previsto na cláusula terceira de ambos os contratos. 4. Sustenta, contudo, que, mesmo após a comunicação de rescisão, foram-lhe cobrados dois valores referentes à prestação de serviços no mês de fevereiro, os quais reputa indevidos, sob o argumento de ausência de profissional técnico qualificado. Razão pela requer, ao final, a declaração de nulidade dos débitos nos valores de R$ 5.200,00 e R$ 4.800,00, bem como a exclusão das negativações lançadas em nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito. 5. Por fim, aduz, ainda, que a parte ré reteve indevidamente uma bomba de vácuo que lhe fora entregue para conserto, condicionando sua devolução ao pagamento do alegado débito. Motivo pelo qual pleiteia indenização por danos materiais e morais, especialmente em razão dos custos suportados com a locação de equipamento substituto para atender às necessidades do hospital. 6. O Juízo de origem, por meio da sentença de ID 90372283, julgou improcedentes os pedidos. Reconheceu que os serviços referentes ao mês de fevereiro de 2019 foram efetivamente prestados, legitimando as cobranças realizadas. Assentou que não restou comprovada a alegada retenção indevida do equipamento, nos termos do art. 373, I do CPC, bem como os danos materiais e morais alegados. Por fim, consignou que o pedido formulado pela parte ré não foi apreciado em razão da ausência de recolhimento do preparo. 7. Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, ID 90372286, arguindo, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de impossibilidade de acesso à gravação audiovisual da Audiência de Instrução. No mérito, requereu a reforma integral da sentença, com o consequente acolhimento dos pedidos formulados na petição inicial. 8. Sustenta a apelante que não teve acesso regular à gravação audiovisual da Audiência de Instrução, ID 90372263, em razão de suposta inoperância do link disponibilizado no sistema PJe, o que teria inviabilizado a extração de trechos relevantes do depoimento testemunhal para a elaboração do recurso. Requer, assim, a anulação da sentença com reabertura da fase instrutória. 9. Conforme se depreende dos autos, a Audiência de Instrução foi realizada em 14 de março de 2023, ao passo que a sentença foi proferida em 13 de maio de 2025, ID 90372283, ou seja, transcorreram mais de dois anos entre a coleta da prova oral e a prolação do decisum. Nesse interregno, a apelante, em nenhum momento, noticiou nos autos qualquer dificuldade de acesso ao conteúdo da gravação audiovisual, tampouco requereu providência judicial para regularização do link ou para degravação do depoimento. 10. A omissão da parte em momento processual oportuno configura preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC. Incide, ademais, o princípio da vedação ao comportamento contraditório, corolário da boa-fé processual consagrada no art. 5º do CPC. 11. Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. 12. A controvérsia recursal cinge-se, de um lado, à verificação da validade das notas fiscais emitidas no mês de fevereiro de 2019, nos valores de R$ 5.200,00 e R$ 4.800,00, circunstância que repercute diretamente na análise da licitude da inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes. De outro lado, examina-se a pretensão indenizatória por danos materiais e morais, fundada na alegada retenção indevida de bomba de vácuo entregue à apelada para conserto em dezembro de 2018. 13. Inicialmente, a apelante alega que os serviços discriminados nas notas fiscais emitidas nos valores de R$ 5.200,00 e R$ 4.800,00, relacionados aos contratos em discussão, não foram executados no mês de fevereiro de 2019. 14. Os relatórios de assistência técnica juntados pela apelada em sua contestação, ID 90372204, detalham os serviços executados entre os dias 20 e 21 de fevereiro de 2019, com discriminação dos equipamentos inspecionados e dos procedimentos realizados pelo técnico responsável. 15. A alegação autoral de que o técnico, Sr. Adailton, não possuía qualificação profissional, não restou devidamente comprovado. Pelo contrário, a prova documental dos autos demonstra a regular inscrição do profissional no CREA/BA, sob o nº 40833/TD, conforme se extrai dos próprios laudos, ID 90372204. Nesse contexto, a apelante, a quem competia provar tal alegação, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de desconstituir tais provas, como certidão negativa do conselho de classe ou laudo técnico independente que atestasse a suposta simulação de serviços. 16. Ressalta-se que os laudos referentes à rede de gases contêm assinaturas e carimbos de profissionais do próprio hospital da apelante, ID 90372204, fls. 1, 4 e 5, atestando a visita e os procedimentos realizados. Portanto, mantém-se a improcedência dos pedidos de declaração de nulidade dos débitos. 17. No que concerne à alegação de retenção indevida da bomba de vácuo, a questão merece solução diversa daquela adotada pelo Juízo de origem, o qual consignou a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado. 18. Primeiramente, restou comprovado que em 26/12/2018, a apelante enviou à apelada uma bomba de vácuo da marca ICME, integrante da central de vácuo, contendo 01 compressor e 01 motor, para análise e reparo, conforme recibo de entrega, ID 90372167. Pouco tempo depois, em 25/01/2019, a apelante notificou formalmente a apelada da rescisão dos contratos, ID 90372171, em observância ao aviso prévio de 30 dias. 19. À vista disso, a apelante passou a cobrar reiteradamente a devolução do equipamento. Em 31/01/2019, o setor de manutenção do hospital encaminhou e-mail ao Sr. Enelton Reis, representante da empresa apelada, cobrando informações sobre o conserto e a devolução, ID 90372170, fls. 2. 20. Dias depois, em 11/02/2019, foi encaminhado e-mail aos superiores hierárquicos do hospital, relatando que a bomba enviada à apelada não havia sido devolvida, bem como que foram empreendidas inúmeras tentativas de contato por telefone, e-mail e aplicativo de mensagens com a empresa ré, todas sem êxito. Ademais, foi relatado que a bomba remanescente estava operando sobrecarregada, sinalizando preocupação com o regular funcionamento do sistema, conforme consta no ID 90372170. Veja-se: “[...] Sr. Bonfim a unidade esta trabalhando com apenas 1 bomba de vácuo desde de dezembro, mandamos para empresa Eletrolab no mesmo mês, para fazer o reparo da ventoinha se rompeu 3 hélice, tentamos confeccionar em Irecê sem resultado, devido a Isso teve o travamento do motor da bomba. Mandamos para o Sr. Enelton. Em inúmeras tentativas de telefone, e-mail, Whats, não tivemos retorno nem do relatório técnico referente às bombas. A bomba que está na unidade está trabalhando sobrecarregada, estou sinalizando porque estou preocupada, gostaria de sua orientação qual procedimento a manutenção pode tomar[...]” 21. Posteriormente, após o encerramento do contrato, verifica-se que, em 08/03/2019, após contato via aplicativo de mensagens, o hospital encaminhou comunicação eletrônica, ID 90372172, na qual solicita a confirmação de que a devolução da bomba ocorreria no dia 12/03/2019. Em resposta, o representante legal da apelada, após responder positivamente a afirmativa do autor, consignou, logo em seguida, a necessidade de pagamento dos serviços prestados em fevereiro de 2019. 22. Na data de 15/03/2019, ID 90372173, o setor de manutenção do hospital reiterou à direção administrativa que a apelada, até aquele momento, não havia encaminhado o equipamento. Ademais, em 04/04/2019, ID 90372174, o Líder Administrativo e Financeiro do hospital comunicou a assessoria jurídica da apelante que a respectiva peça permanecia sem encaminhamento. 23. A situação se agravou dramaticamente em 29/04/2019, quando a bomba de vácuo remanescente no hospital, que vinha operando com sobrecarga desde dezembro/2018, parou de funcionar, ID 90372174. Nessa senda, os e-mails de emergência trocados entre 30/04/2019 e 02/05/2019, IDs. 90372174 e 90372175, revelam a gravidade da situação, diante da não devolução do equipamento essencial, tendo o Líder Administrativo reportado a paralisação total do serviço de vácuo na rede do hospital. 24. Nesse contexto, o engenheiro clínico do hospital solicitou autorização para locação de emergência. Em 02/05/2019, foi celebrado o contrato de locação de bomba de vácuo modelo LC-106 com a empresa GTEC Equipamentos Médicos, ID 90372175, no valor total de $ 7.000,00. 25. Por fim, as apelantes ajuizaram a presente ação em 05/06/2019, ID 90372160, requerendo, liminarmente, a devolução do equipamento, a qual foi deferida em 06/06/2019, conforme decisão de ID 90372180, determinando-se a devolução da bomba no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 300,00. 26. À vista disso, a apelada procedeu à devolução em 12/07/2019, por meio da transportadora Cidade Sol, conforme declaração de ID 90372193, na qual consignou, expressamente, a ausência de realização de manutenção corretiva no equipamento. 27. A partir de uma análise temporal dos eventos, observa-se que a referida bomba de vácuo permaneceu em posse da empresa ré por aproximadamente 7 (sete) meses, tendo sua devolução ocorrido apenas em razão do cumprimento de determinação judicial de natureza coercitiva emanada do juízo de origem. 28. Embora a apelada defenda que o equipamento hospitalar estaria disponível para devolução, ID 90372176, o fato de a restituição ter sido promovida apenas após a prolação de decisão liminar pelo Juízo a quo, mesmo diante de reiteradas cobranças e tentativas de contato por parte do hospital, demonstram conduta que não se harmoniza com a alegação defensiva. Ao revés, tal circunstância corrobora a tese autoral de que o equipamento permaneceu retido em razão do inadimplemento dos serviços prestados no mês de fevereiro de 2019. 29. Ressalta-se que, embora a apelante devesse ter efetuado o pagamento do referido serviço, conforme já delineado, sendo legítima, portanto, a cobrança dos valores, a empresa ré não poderia ter se apropriado indevidamente do equipamento essencial ao funcionamento hospitalar sob tal pretexto, revelando conduta manifestamente desarrazoada. 30. Nessa senda, verifica-se que a alegação da parte autora, no sentido de que a indevida retenção do equipamento decorreu do inadimplemento das prestações, encontra-se suficientemente amparada nos documentos de ID 90372176 e ID 90372172. Embora tais comunicações não afirmem expressamente que a devolução estaria condicionada ao pagamento dos débitos, o que, à evidência, dificilmente seria explicitado em ambiente formal de registro eletrônico, é possível extrair, do seu conteúdo, que a empresa ré, ao ser instada acerca da restituição do equipamento, prontamente associava a questão à regularização dos valores em aberto. 31. Assim, diante da ausência de pagamento por parte da apelante, a apelada igualmente deixava de proceder à devolução do equipamento. 32. A conduta omissiva, analisada à luz das circunstâncias, demonstra que a apelada não pretendia restituir o bem enquanto não fosse satisfeita a obrigação pecuniária. 33. Importa ressaltar que a apelada jamais justificou o atraso na devolução por razões técnicas ou operacionais. Não alegou, por exemplo, que o conserto estava em andamento, que aguardava peças do fabricante, ou que havia qualquer impedimento logístico que a impedisse de restituir o bem. Na verdade, conforme atesta a declaração de ID. 90372193, a bomba foi devolvida sem que nenhuma manutenção corretiva tenha sido executada, o que demonstra cabalmente que a posse prolongada não se justificava por necessidade técnica. 34. Além disso, a prova oral produzida em Audiência de Instrução, ID. 90372263, corrobora de forma relevante com esse quadro fático. A testemunha Sr. Antonio Carlos de Jesus Santos, técnico de manutenção do hospital em 2019, arrolada pela própria parte autora e ouvida sob compromisso, esclareceu que a bomba de vácuo clínico fora retirada da unidade para manutenção corretiva no laboratório da empresa apelada, e que, desde então, o hospital operou com capacidade reduzida. 35. Afirmou, ainda, ID. 90372263, que a bomba permaneceu por longo período com a empresa, sendo necessário o acionamento da Justiça para que a devolução ocorresse, e que, quando o equipamento foi finalmente restituído, encontrava-se inoperante, sem que qualquer manutenção corretiva tivesse sido realizada. 36. À vista disso, encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos necessários à reparação civil, consubstanciados na conduta indevida da parte ré, no dano suportado pela parte autora, no nexo de causalidade entre ambos e na presença de elemento subjetivo evidenciado pela conduta reprovável adotada. 37. Com efeito, extrai-se dos autos que o hospital dispunha de duas bombas de vácuo que operavam conjuntamente, sendo certo que, na eventualidade de falha de uma delas, a outra poderia, ainda que de forma precária, suprir a demanda, garantindo a continuidade do serviço. Ocorre que, estando um dos equipamentos em posse da empresa ré, restou inviabilizada essa dinâmica operacional de contingência. 38. Assim, quando a bomba remanescente, que já operava em sobrecarga, veio a cessar seu funcionamento em 29/04/2019, ID 90372174 e ID 90372175, não havia equipamento substituto disponível, o que impôs à parte autora a necessidade de locação emergencial de outra bomba de vácuo, efetivada em 02/05/2019, com o exclusivo propósito de assegurar a continuidade das atividades hospitalares. 39. Evidencia-se, portanto, que a despesa realizada decorreu diretamente da conduta da apelada. Por isso, comprovada a locação emergencial junto à GTEC Equipamentos Médicos, conforme ID 90372175, impõe-se o ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 7.000,00. 40. Outrossim, a apelante requer indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00. Cumpre registrar, de início, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza contratual de prestação de serviços, não se enquadrando, portanto, no conceito de relação de consumo stricto sensu. Desse modo, a configuração do dano moral não se opera de forma presumida ou automática, exigindo-se a demonstração dos pressupostos clássicos da responsabilidade civil. 41. Sem embargo, cabe ponderar que os contratos, mesmo entre partes empresárias ou institucionais, devem observar a função social que lhes é inerente, art. 421 do CC, bem como os ditames da boa-fé objetiva, art. 422 do CC, que impõem deveres anexos de lealdade, cooperação, informação e proteção aos interesses legítimos da contraparte. Destaca-se que tais deveres não se extinguem com o término do contrato, projetando-se como deveres de boa-fé pós-contratual. 42. A retenção de equipamento após o encerramento da relação contratual, mormente quando o bem é essencial ao funcionamento de unidade hospitalar, configura conduta que excede manifestamente os limites impostos pelo fim social do direito, boa-fé e bons costumes, caracterizando abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil. 43. No caso em apreço, a bomba de vácuo retida integrava a central de vácuo do Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, equipamento imprescindível para o funcionamento da rede de gases medicinais, utilizada em centros cirúrgicos, unidades de terapia intensiva e demais setores do hospital. Trata-se de componente essencial do sistema de vácuo hospitalar, cuja ausência implica em risco sanitário concreto aos pacientes atendidos pela unidade, comprometendo procedimentos cirúrgicos. 44. Aliado a isto, a apelante é entidade filantrópica de reconhecida atuação na saúde pública, que presta atendimento gratuito à população em correlação com Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, a privação de equipamento essencial por período tão prolongado, de quase sete meses, comprometeu a capacidade de atendimento do hospital, expondo pacientes a riscos desnecessários e acarretando transtornos institucionais e operacionais que ultrapassam, em muito, a esfera do mero aborrecimento. Os e-mails constantes dos autos revelam a gravidade da situação, ID 90372174. Vejamos: [...] Ontem tivemos paralisação do serviço de vácuo na rede do hospital [...] Diante o exposto, a bomba que se encontra com Enelton iria inicialmente substituir a que teve problemas [...] Neste momento a rede de vácuo está parada em todo o hospital. 45. Nesse cenário, à luz da responsabilidade civil subjetiva, encontram-se configurados os requisitos ensejadores do dano moral. Quais sejam, a conduta ilícita da parte ré, consubstanciada na retenção indevida de equipamento hospitalar essencial, o dano suportado pela parte autora em razão do comprometimento de sua capacidade operacional, o nexo de causalidade entre ambos e a culpa, evidenciada na atuação contrária aos deveres de boa-fé objetiva. 46. Cumpre destacar que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, conforme sedimentado na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. 47. No caso concreto, o dano moral evidencia-se pela ofensa à honra objetiva da apelante. A indevida retenção de equipamento essencial ao funcionamento da unidade comprometeu a regularidade e a eficiência do serviço prestado, uma vez que impediu a adequada continuidade das atividades hospitalares, submetendo o sistema a funcionamento precário, sobrecarregado e até a paralisação dos serviços 48. Tal cenário projeta, diretamente, reflexos negativos sobre a credibilidade da entidade perante o Poder Público e a coletividade, na medida em que a incapacidade de assegurar a plena prestação dos serviços de saúde compromete a confiança institucional, configurando potencial descrédito incompatível com a natureza e a relevância social da atividade desempenhada. Sopesados todos esses elementos, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 49. Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8015061-77.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE e Apelada ELETROLABMEDIC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E INFORMÁTICA EIRELI ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do Recurso de Apelação e dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa por preclusão temporal, manter a improcedência dos pedidos de declaração de nulidade dos débitos referentes às notas fiscais de fevereiro/2019, e condenar a apelada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, reconhecida a retenção indevida da bomba de vácuo por aproximadamente sete meses, conduta contrária à boa-fé objetiva pós-contratual e configuradora de abuso de direito, que comprometeu a capacidade operacional e a credibilidade institucional da apelante, entidade filantrópica prestadora de serviços de saúde pelo SUS, nos termos do voto da Relatora, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, 2026. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça EP-N